Tribunal: TJBA
Processo: 0301715-20.2013.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0301715-20.2013.8.05.0103 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ILHEUS Advogado(s): CELSO VASQUES DOS REIS PORTELLA FILHO APELADO: ANDREA LINHARES FLORES Advogado(s):DORANA PORTO MARQUES BOTELHO, CINTHIA BEZERRA DA SILVA ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO SOB RITO COMUM. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. LEI MUNICIPAL N.º 2.272/1988. VIGÊNCIA E APLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE REVOGAÇÃO TÁCITA PELA LEI MUNICIPAL N.º 3.760/2015. OMISSÃO DA SENTENÇA QUANTO AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. CORREÇÃO NECESSÁRIA. RECURSO DO MUNICÍPIO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA FIXAR OS ÍNDICES DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de recurso de apelação interposto em ação de cobrança movida por servidora pública municipal admitida mediante concurso público no cargo de enfermeira. A autora buscou o reconhecimento judicial de promoções horizontais por antiguidade e merecimento baseadas em plano de cargos, estabelecido por legislação municipal de 1988. 2. A sentença reconheceu o direito exclusivo à progressão por antiguidade, determinando o pagamento das diferenças salariais pertinentes, mas foi omissa quanto à fixação dos juros de mora e da correção monetária. 3. O Município recorre alegando a revogação tácita da norma anterior pelo novo estatuto dos servidores aprovado em 2015, negando a existência de direito adquirido à progressão, e requer o suprimento da omissão a respeito dos consectários legais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há duas questões centrais em discussão. A primeira consiste em verificar a necessidade de suprir a omissão da sentença quanto aos consectários legais incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública. A segunda questão visa definir se a edição da Lei Municipal n.º 3.760/2015, que regulamentou o estatuto dos servidores do Município de Ilhéus, revogou tacitamente a Lei Municipal n.º 2.272/1988, impedindo o reconhecimento do direito à progressão funcional por antiguidade da servidora que ingressou no serviço público durante a vigência da lei mais antiga. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A sentença originária incorreu em omissão evidente ao não fixar os critérios de juros e correção monetária aplicáveis sobre o montante da condenação imposta ao ente público. Tratando-se de matéria de ordem pública, a definição dos encargos deve ser feita de ofício ou a requerimento da parte, devendo observar estritamente as diretrizes vinculantes consolidadas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça. 6. No mérito principal, a legislação brasileira determina que a revogação de uma norma jurídica exige declaração expressa, incompatibilidade material com a nova regra ou regulamentação integral da mesma matéria. O Município não demonstrou que o novo estatuto possui disposição específica que vede ou anule a progressão funcional garantida pelo plano de carreiras anterior. 7. Como a servidora preencheu o requisito objetivo de tempo de serviço enquanto a norma protetiva produzia seus efeitos, consolidou-se o direito à promoção por antiguidade, sendo irrelevante a ausência de avaliação discricionária, exigência restrita à modalidade de merecimento, que foi corretamente negada pelo Juízo. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso de Apelação do Município conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A superveniência de lei que institui regime jurídico ou estatuto para servidores públicos não presume a revogação tácita de legislação anterior que disciplina plano de cargos, carreiras e salários, salvo quando houver patente incompatibilidade material. As condenações de natureza administrativa impostas à Fazenda Pública devem observar, quanto à atualização monetária e aos juros moratórios, os precedentes de observância obrigatória estabelecidos pelos tribunais superiores. Dispositivos relevantes citados: Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, art. 2.º, § 1.º; Código de Processo Civil, arts. 489, § 1.º, inc. IV, e 85, § 4.º, inc.II; Decreto n.º 20.910/1932, art. 1.º. Jurisprudência relevante citada: Supremo Tribunal Federal, RE 870947 (Tema 810), Relator Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 20.09.2017; Superior Tribunal de Justiça, REsp 1495144 (Tema 905), Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 22.02.2018. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 0301715-20.2013.8.05.0103, em que figura como apelante o MUNICÍPIO DE ILHÉUS e como apelada ANDREA LINHARES FLORES. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto pelo Município, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, de de 2026. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça